Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-79.2017.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000441-79.2017.8.14.0014

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

APELADO: MARCIO VINICIUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000441-79.2017.8.14.0014

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO

PROCURADORA: ADRIZIA ROBINSON SANTOS

APELADO: MÁRCIO VINÍCIUS DA SILVA

ADVOGADA: JEDYANE COSTA DE SOUZA – OAB/PA 13657

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por município contra sentença que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a ocorrência de excesso de execução, pleiteando a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria judicial;

3. A parte apelada, em contrarrazões, defendeu a inadequação do recurso de Apelação, sustentando o cabimento de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que extingue o Cumprimento de Sentença e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, sendo a Apelação o recurso cabível. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada;

5. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo nulidade quando a sentença expõe as razões de decidir aplicáveis ao caso. Preliminar de nulidade rejeitada;

6. Os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com o título executivo judicial, incluindo as verbas expressamente deferidas na sentença da fase de conhecimento, como férias e honorários advocatícios, não havendo excesso de execução;

7. É desnecessária a remessa dos autos à contadoria judicial, visto que a impugnação não apontou erro de cálculo aritmético.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não prospera a alegação de excesso de execução quando os cálculos do cumprimento de sentença observam os critérios fixados no título executivo judicial.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 203, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1523368/SP, Primeira Turma, rel. min. Sérgio Kukina, DJe de 13/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO, objetivando a reforma da sentença (Id. 31686098) prolatada pela Vara Única de Capitão Poço, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente MÁRCIO VINÍCIUS DA SILVA.

Nas razões recursais (Id. 31686099), o apelante arguiu a nulidade por ausência de fundamentação, diante da omissão em enfrentar os argumentos da impugnação; a necessidade de remessa dos autos à contadoria do juízo para sanar as divergências sobre o cálculo do valor devido; e a ocorrência de excesso de execução. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença, ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 31686102), arguindo o cabimento de Agravo de Instrumento e não de Apelação.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 33551667), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

A parte apelada, em contrarrazões, sustentou a inadmissibilidade do recurso de Apelação, argumentando que a decisão recorrida teria natureza interlocutória.

Não prospera o argumento, pois o pronunciamento judicial que extingue a execução, determinando a expedição de RPV, possui natureza de sentença (art. 203, § 1º do CPC), sendo cabível o recurso de Apelação.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Não se configura a nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença expôs expressamente as razões de decidir aplicáveis ao caso concreto. Ressalto que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, conforme o pacífico entendimento do STJ. Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ.

1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.

2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).

3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1523368 / SP, Primeira Turma, rel. min. Sérgio Kukina, DJe de 13/02/2020).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No pedido de cumprimento de sentença (Id. 31686083), o exequente pleiteou o pagamento dos valores devidos a título FGTS, férias e 1/3 constitucional durante o período de 01/01/2012 a 31/12/2016, totalizando R$ 125.266,30.

Na impugnação (Id. 31686092), o executado sustentou a insuficiência dos cálculos do exequente, pela ausência de demonstrativo de evolução do débito, bem como o excesso de execução pela inclusão de honorários advocatícios e de valores referentes a férias, visto que seria devido apenas o 1/3 constitucional.

Constato, no entanto, que a sentença proferida na fase de conhecimento (Id. 31686081) condenou o município réu ao pagamento tanto das férias quanto dos respectivos terços, bem como fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, razão pela qual não se verifica o excesso de execução.

O exequente apresentou memoriais de cálculo (Id. 31686084) indicando as datas iniciais, os valores simples, o índice de atualização e o percentual de juros de mora, não havendo que se falar em insuficiência dos cálculos.

Tampouco é devida a remessa dos autos à contadoria do juízo, visto que a impugnação ao cumprimento de sentença não apontou nenhum erro de cálculo aritmético a ser apurado em perícia contábil.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência da fase de cumprimento para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026